Tribunal: TJMT
Processo: 0004060-70.2014.8.11.0025
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004060-70.2014.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), AFRANIO NEVES DE MELO NETO - CPF: 094.629.004-00 (ADVOGADO), ROHDEN INDUSTRIA LIGNEA LTDA - CNPJ: 14.941.660/0001-81 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO BAUMANN - CPF: 063.985.558-05 (ADVOGADO), IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração. responsabilidade civil objetiva. acidente decorrente de rede elétrica instalada em desconformidade com as normas técnicas. inexistência de omissão. Rediscussão. Prequestionamento.
embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu Apelação interposta em Ação de Regresso e condenou a Concessionária de Serviço Público ao pagamento de indenização por acidente causado por rede elétrica instalada em altura inferior à exigida. A Concessionária Embargante sustenta omissão no acórdão por não ter reconhecido a culpa concorrente da vítima, que conduzia caminhão com caçamba levantada.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de culpa concorrente da vítima, nos termos do art. 945 do Código Civil.

iii. razões de decidir

3. O acórdão examina de forma expressa e fundamentada a tese de culpa exclusiva e concorrente da vítima, à luz da prova pericial, que constatou a irregularidade da rede elétrica, cuja altura era inferior à mínima prevista na norma técnica aplicável.

4. A decisão recorrida conclui que, mesmo com a caçamba elevada, o caminhão não teria tocado na rede elétrica se esta estivesse instalada em conformidade com as normas técnicas, o que afasta a concorrência ou exclusividade de culpa da vítima.

5. A utilização dos Embargos de Declaração como via para rediscussão do mérito é vedada, não se prestando esse recurso para veicular inconformismo com o conteúdo decisório já analisado.

6. A omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração exige ausência de manifestação sobre ponto relevante ao desate da lide, o que não ocorreu, sendo desnecessária a menção expressa à expressão “culpa concorrente” quando a matéria foi enfrentada substancialmente.

7. O acórdão apresenta fundamentação suficiente, não se exigindo que o julgador enfrente individualmente todos os argumentos das partes, conforme jurisprudência consolidada.

8. O prequestionamento implícito é admitido pelo art. 1.025 do CPC, de modo que a rejeição dos embargos não inviabiliza futura apreciação recursal em instâncias superiores.

IV. dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A apreciação da prova técnica sobre a irregularidade da rede elétrica afasta a existência de omissão quanto à análise da culpa concorrente da vítima. 2. A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito. 3. Considera-se prequestionada a matéria debatida nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RED 1044491-03.2022.8.11.0041, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 28.05.2025, DJE 31.05.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0004060-70.2014.8.11.0025

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energisa S.A.
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Rohden Indústria Lignea Ltda
.

Em suas razões, a Embargante alega que há omissão no aresto, por não considerar a culpa concorrente da Embargada para o acidente discutido nos autos.

Argumenta que a Embargada contribuiu de forma determinante para o acidente, ao conduzir um veículo com a caçamba levantada próximo à rede de alta tensão, comportamento que classifica como imprudente e contrário ao cuidado esperado do “homem médio”.

Sustenta que tal conduta não pode ser desprezada e que, havendo culpa concorrente, a indenização deve ser fixada com base na proporcionalidade da culpa de cada envolvido, conforme o art. 945 do Código Civil.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso com a atribuição de efeitos infringentes.

Para fins de prequestionamento, menciona expressamente os seguintes dispositivos legais: art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor; arts. 186 e 945 do Código Civil; e art. 373 do Código de Processo Civil.

Manifestação da Embargada no Id. 288481397.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Regresso movida por
Rohden Indústria Lignea Ltda.
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Concessionária de Serviço Público ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a parte Autora, bem como as despesas concernentes às taxas de transferência bancária e aos emolumentos da lavratura da escritura pública de dação em pagamento, tendo em vista o acidente causado pela manutenção inadequada da rede elétrica.

Além disso, compeliu a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, aduziu ser parte ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não tem vínculo com o automóvel envolvido no acidente, tampouco com o condutor, não participou do acordo firmado na ação trabalhista e sequer foi chamada para compor aquela lide.

No mérito, sustentou que a responsabilidade da Concessionária, em hipóteses de conduta omissiva, é subjetiva, e exige a comprovação de culpa.

Apontou falta de prova de ato ilícito, da falha na prestação do serviço ou do nexo de causalidade entre sua atuação e o acidente.

Pelo princípio da eventualidade, alegou culpa exclusiva da vítima, que conduzia caminhão com a caçamba levantada em área próxima à rede elétrica, o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Requereu a reforma da sentença. Subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente da vítima, com a consequente redução do valor da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Com o desprovimento do Apelo, a Concessionária Embargante opôs este Recurso Integrativo para o saneamento de omissão quanto à culpa concorrente da parte Embargada.

Alega que não pode desprezado o fato de que a Embargada, ao conduzir veículo com caçamba levantada próximo à rede elétrica de alta tensão, no mínimo, concorreu com sua conduta imprudente para a ocorrência do acidente, o que atrai, indubitavelmente, o disposto no art. 945 do Código Civil.

Para fins de prequestionamento, menciona expressamente os seguintes dispositivos legais: art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor; arts. 186 e 945 do Código Civil; e art. 373 do Código de Processo Civil.

É importante relembrar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse contexto, a omissão ocorre quando o Julgado quando deixa de se manifestar sobre tese jurídica ou ponto relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia.

Razão não assiste a Embargante, pois, ao examinar detidamente a prova pericial constante dos autos, esta Relatora concluiu que a rede elétrica do local se encontrava em desconformidade com as normas técnicas aplicáveis, apresentando altura inferior à mínima regulamentar de 6,5 metros (NTE-028 – 12ª edição). Constatou-se, ainda, que mesmo com a caçamba elevada o caminhão não alcançaria a fiação elétrica caso estivesse instalada conforme exigido.

O voto condutor concluiu, com base nesse substrato técnico, que a falha na prestação do serviço pela Concessionária está configurada, e que não se produziu prova hábil a evidenciar comportamento anormal, imprudente ou doloso da vítima, capaz de romper ou mitigar o nexo de causalidade.

A fim de que não sobressai dúvidas, consta no acórdão, de forma clara e objetiva:
“No que tange à tese subsidiária de culpa exclusiva da vítima, melhor sorte não socorre à Apelante, pois, a simples condução de caminhão com caçamba levantada não afasta, por si só, a responsabilidade da Concessionária de Serviço Público, notadamente quando ausentes elementos capazes de caracterizar comportamento anormal, imprudente ou doloso da vítima, apto a romper o nexo causal. Reitero: A permanência da rede elétrica em altura inferior à mínima exigida indica que o acidente decorreu de omissão atribuível à Recorrente.”

Dito isso, a argumentação da Embargante não revela omissão, mas mera tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

A omissão, para justificar acolhimento dos aclaratórios, exige que o julgado tenha deixado de se manifestar sobre questão relevante e imprescindível ao desate da lide, o que não ocorreu. O fato de a expressão “culpa concorrente” não ter sido expressamente utilizada não infirma o enfrentamento substancial do tema.

O julgamento do Apelo, portanto, encontra-se devidamente fundamentado, com a exposição clara e suficiente das razões de decidir, não podendo confundir a motivação contrária aos interesses da parte Embargante com ausência de prestação jurisdicional.

A mera insatisfação com o desfecho do julgamento, dissociada da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não autoriza a utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DECORRENTE DE MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. [...] Tese de julgamento: O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A tentativa de utilizar embargos de declaração como sucedâneo recursal enseja sua rejeição e pode acarretar a aplicação de multa por litigância de má-fé.
[...] (RED 1044491-03.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, publicado no DJE 31/05/2025). (sem destaque no original)

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025